Tribunal: STF
Processo: Rp 910
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS QUANDO FOREM
PRATICADOS, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATOS SUBVERSIVOS OU DE
CORRUPÇÃO. OFENDE A AUTONOMIA MUNICIPAL E COLIDE COM O SISTEMA DE
DIREITOS E GARANTIAS DECORRENTES DO REGIME, PELO ESTADO, DO
INSTRUMENTO EXCEPCIONAL DA INVESTIGAÇÃO SUMARIA.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 129, PAR. 1, LETRA E, PAR. 8.
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 1, DE
7.7.70. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.